Tribunal: TJSP
Processo: 1017092-38.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
CORRETAGEM. COBRANÇA DE COMISSÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Ausência de comprovação da concretização do negócio jurídico. Desistência pelos compradores na fase de pesquisa de certidões em nome dos interessados, que não se confunde com arrependimento. Ausência de demonstração da produção de efeitos do negócio, bem como do resultado útil na intermediação. Risco da atividade. Remuneração Indevida.

Ementa:
CORRETAGEM. COBRANÇA DE COMISSÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Ausência de comprovação da concretização do negócio jurídico. Desistência pelos compradores na fase de pesquisa de certidões em nome dos interessados, que não se confunde com arrependimento. Ausência de demonstração da produção de efeitos do negócio, bem como do resultado útil na intermediação. Risco da atividade. Remuneração Indevida. RECURSO DOS RÉUS PROVIDO.